Tribunal: CARF
Processo: 10640.720182/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720182/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.610 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
JOÃO CARLOS VIDAL SENRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 14.900,00, vencidos os
conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente) e Diogo Cristian Denny, que
lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720182/2011-18
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.610 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720182/2011-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 228/236) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 204/212), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Para JOÃO CARLOS VIDAL SENRA, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada em
13/12/2010 a Notificação de Lançamento de fls. 8/14, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no montante de R$ 16.217,70, sendo R$ 8.525,76 de imposto de renda pessoa
física – suplementar (código 2904), R$ 6.394,32 de multa de ofício (passível de redução) e R$
1.297,62 de juros de mora calculados até dezembro/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
– DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009, ano-
calendário de 2008, quando foram constatadas, conforme a Descrição dos Fatos de fls. 10/12, as
seguintes irregularidades, pois, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação:
1. Dedução indevida de dependentes – R$ 3.311,76.
2. Dedução indevida de despesas médicas – R$ 25.098,72.
3. Dedução indevida de despesas com instrução – R$ 2.592,29.
O(A) notificado(a), por intermédio de procurador habilitado (docs. fls. 6/7),
apresenta a impugnação de fls. 2/5, instruída pelos elementos de fls. 15/100, argumentando, em
apertada síntese, o que segue:
DOS FATOS
...
DO DIREITO
...
9. Ora Senhor Delegado, ninguém pode ser punido por uma coisa a que não foi
chamado a se defender. Assim, se este contribuinte em momento algum foi instado pela
Receita Federal do Brasil a comprovar relação de dependência, bem como dedução
indevida com despesas de instrução, não pode ser tributado por isto, até porque tem
todos os comprovantes relativos a estas pendências. Quanto à dedução indevida de
despesas médicas, apresentou tempestivamente TODOS os documentos solicitados,
como também explicações sobre fluxo financeiro para cobrir tais despesas.
10. Assim, o enquadramento legal da Receita Federal para fazer o lançamento de ofício
alegando que o contribuinte REGULARMENTE INTIMADO NÃO ATENDEU ATÉ A
PRESENTE DATA é totalmente inconsistente com as provas aqui apresentadas.
CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se débito fiscal reclamado. Com tais considerações, vem
demonstrar toda a sua indignação e REQUERER A TOTAL IMPUGNAÇÃO DA
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO no 2009/010699768045730.
[destaques do original]
A documentação oferecida em conjunto com a impugnação foi analisada, em
revisão de ofício, pela DRF/Juiz de Fora/MG/SAFIS, em obediência à IN/RFB no 958, de 2009,
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.610 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720182/2011-18

art.6o-A, com a redação dada pela a IN/RFB no 1.061, de 2010, no propósito de se observar a
adequação desses documentos aos termos que estampa a pertinente legislação tributária. A par
disso, foram lavrados em 30/8/2012 o Demonstrativo de fl. 106, o Termo Circunstanciado de fl.
107 e o Despacho Decisório no 118 de fls. 108/109, cuja conclusão foi pela alteração do
lançamento formalizado pela notificação em apreço, exigindo-se, desta feita, o recolhimento do
imposto suplementar de R$ 5.486,06, da multa de ofício de R$ 4.114,54, além dos juros de
mora pertinentes. Foi excluído o imposto suplementar de R$ 3.039,70 e consectários legais
decorrentes.
A justificativa da revisão de ofício, conforme Termo Circunstanciado de fl. 107,
foi essa:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE: infração cancelada. Da análise dos
documentos apresentados pelo contribuinte ficou demonstrado que LAURA
MONTEIRO SENRA (filha) e DANIELA RIBEIRO MONTEIRO SENRA (cônjuge)
preenchem os requisitos para constarem na declaração sob exame como suas
dependentes.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS: infração mantida parcialmente.
Foi mantida a glosa do valor de R$ 19.949,29, referente aos seguintes pagamentos
declarados:
- CRENILDA FERREIRA SOARES (R$ 8.900,00), VANESSA RODRIGUES (R$
2.900,00), SILVANIA DE PAULA VALLE (R$ 3.100,00) e MARIANA LEAL SANTANA
VIEIRA (R$ 5.000,00), uma vez que não foram apresentados comprovantes/recibos
mensais, mas apenas declarações lavradas pelos referidos profissionais de que os
serviços teriam sido realizados, sem indicação de valores e datas de recebimento, o que
torna impossível formar convicção quanto ao efetivo pagamento, mediante o confronto
com qualquer extrato bancário apresentado pelo contribuinte.
- GARCIA PEDROSA LTDA: R$ 49,29, correspondente à diferença entre o valor
declarado (R$ 591,48) e o valor comprovado (R$ 542,19).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO: infração cancelada. O
contribuinte comprovou os valores informados a título de Despesas com Instrução.
Depois de ser cientificado dos citados Demonstrativo, Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório, o notificado apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 115/116,
instruída pelos elementos de fls. 117/201, alegando que:
DOS FATOS
1. O contribuinte acima qualificado ... teve mantida a glosa das despesas médicas no
valor de total de R$ 19.949,29 por falta de apresentação dos recibos mensais dos
profissionais médicos.
2. Como fundamentação para a manutenção desta glosa, a Auditora Fiscal alegou que
a não apresentação dos recibos mensais dos profissionais médicos, indicando valores e
datas de recebimento, impossibilitaria formar convencimento quanto ao efetivo
pagamento, mediante confronto com qualquer extrato bancário apresentado pelo
contribuinte.
3. Destarte o contribuinte já tenha tempestivamente apresentado TODOS OS
DOCUMENTOS ACIMA MENCIONADOS, o faz novamente, colacionando os recibos
médicos mencionados, bem como o fluxo de disponibilidade financeira para cobrir tais
despesas.
4. Também, reapresenta extratos bancários do ano de 2008, bem como CONTA CAIXA
da empresa CLIANEST para demonstrar a consistência do FLUXO DE
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, o que comprova o efetivo pagamento em espécie
de TODOS OS VALORES GLOSADOS.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.610 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720182/2011-18

5. À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se débito fiscal reclamado. Com tais considerações,
vem demonstrar toda a sua indignação e REQUERER A TOTAL IMPUGNAÇÃO DA
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO no 2009/010699768045730.
[destaques do original]
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não-impugnada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento realizado, mormente
quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos da impugnação, alegando, em apertada
síntese que:
- as despesas médicas não só foram comprovadas com recibos como com
declarações técnicas dos profissionais;
- em sua DAA foi declarado a posse de dinheiro em mãos;
- para comprovar o efetivo pagamento, anexou Fluxo de Disponibilidade
Financeira, atestando que tinha recursos financeiros em espécie da distribuição de lucros da
empresa CLIANEST da qual é um dos sócios e que sempre optou em receber em dinheiro
conforme faz prova o Livro Caixa da empresa.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 24/05/2013 (e-fl. 215); Recurso Voluntário
protocolado em 20/06/2013 (e-fl. 228), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignada com a r. decisão que julgou procedente em parte a impugnação, o
contribuinte maneja recurso próprio.
A controvérsia estabelecida nestes autos está em saber, se a mera apresentação dos
recibos, sem a apresentação de outros documentos, dá ao contribuinte a possibilidade de fazer a
dedução pretendida.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.610 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720182/2011-18

Ocorre que no caso em questão o recorrente carreou aos autos, não só os recibos
dos profissionais envolvidos como também cuidou de juntar declarações destes profissionais.
No entendimento deste relator, apenas a apresentação dos recibos, não dá o direito
ao recorrente de fazer as deduções, mas com as declarações juntadas dos profissionais, e não
havendo nada nos autos que desabone tais documentos, a dedução pode ser feita.
Para corroborar suas afirmativas, o contribuinte além dos documentos já carreados
aos autos, em sede de recurso, juntou o Fluxo de Disponibilidade Financeira do ano-calendário
2008 e o Livro Caixa devidamente registrado no Cartório Civil das Pessoas Jurídicas de Juiz de
Fora (e-fls. 238/253) para demonstrar as entradas em dinheiro, as quais confirmam sua
afirmativa de que efetuou os pagamentos em espécie. Também destaco que em sua DAA (e-fl.
28), consta o valor de R$ 20.000,00 em 31/12/2007 e R$ 30.000,00 em 31/12/2008 declarado
como dinheiro em mãos, confirmando que o recorrente mantém em seu poder dinheiro em
espécie.

Crenilda Ferreira Soares – R$ 8.900,00 - declaração e-fl. 73 e 198 + recibos e-fls.
177/182. Restabeleço
Vanessa Rodrigues Silva – R$ 2.900,00 – declaração e-fl. 74 e 199 + recibos e-fls.
183/189. Restabeleço
Silvania de Paula Valle – R$ 3.100,00 - declaração e-fl. 75 e 200 + recibos e-fls.
190/195. Restabeleço
Mariana Leal Santana Vieira – R$ 5.000,00 – declaração e-fls. 76, 196 e 201. Não
apresentou recibos. Mantenho
Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
14.900,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital